Tribunal: TJSP
Processo: 2040197-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Insurgência da agravante contra o indeferimento da liminar pleiteada – Superveniência, contudo, da prolação da sentença, que denegou a segurança pleiteada – Fato que denota a evidente perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.